Tribunal: TJMT
Processo: 1012283-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012283-26.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e GOIABEIRAS PARTICIPACOES LTDA – EPP
AGRAVADA:- PAULO RICARDO DE CARVALHO REDI, J. V. B. R., PAULO RICARDO DE CARVALHO REDI E CIA LTDA - ME
Agravo de Instrumento n. 1012283-26.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Cobrança, para reconhecer o excesso de execução, bem como homologar os cálculos elaborados pela contadoria do Juízo; condenou os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre a diferença nos cálculos, reconhecida como excesso.
As agravantes alegam que na réplica demonstraram a sua boa-fé, deixando claro que a planilha de fls. 254/257 foi juntada por equívoco, apontando ainda que os valores ali indicados sequer tinham correspondência com o comando sentencial exequendo, tampouco com o Cumprimento de Sentença e cálculos carreados às fls. 150/154.
Aduzem que não houve aditamento ou emenda ao Cumprimento da Sentença, mas, tão somente, um equívoco no momento de juntar os documentos, o que foi devidamente esclarecido, porém esse fato não foi analisado pelo juízo a quo, ao contrário, considerou ter havido confissão quanto ao suposto excesso de execução.
Acrescentam que mero erro de cálculo pode ser sanado no curso do processo e enseja a mitigação no arbitramento dos ônus sucumbenciais.
Pontuam que, caso não seja esse o entendimento, que os agravados também sejam compelidos à verba honorária, já que ambas as partes são vencedoras e vencidas.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
As agravantes se insurgem contra o decisum que acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Cobrança, e reconheceu o excesso de execução, homologou os cálculos da contadoria judicial, bem como condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre a diferença nos cálculos reconhecida como excesso.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente às agravantes, pois ainda não foram compelidas ao pagamento, nem estão em via de serem expropriadas de algum bem.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 14 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator